Tribunal: TJBA
Processo: 8005455-81.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005455-81.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA Advogado(s): CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA, DANIEL DE ALBUQUERQUE FRANCO OLIVEIRA, MOISES DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA, LUIZ PAULO DE JESUS MENEZES JUNIOR AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO EXEQUENTE. NULIDADE DO ATO DE OFÍCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. INDÍCIOS DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por empresa executada contra decisão de primeiro grau que manteve o bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, realizado a partir de rotina de secretaria, sem pedido específico do credor após a citação. A recorrente alega nulidade do bloqueio, necessidade de liberação dos valores para garantir sua sobrevivência financeira e requer o julgamento de Exceção de Pré-Executividade que aponta a inclusão indevida de notas fiscais canceladas na Certidão de Dívida Ativa. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se é válido o bloqueio de valores via SISBAJUD realizado por impulso de secretaria sem requerimento expresso do exequente; se a liberação parcial dos valores é medida adequada para equilibrar a garantia da execução e a função social da empresa; e se há necessidade de determinação para julgamento urgente da Exceção de Pré-Executividade pelo juízo de origem. III. Razões de decidir 3. A constrição de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema SISBAJUD exige requerimento expresso e atual da parte exequente, não podendo ser determinada por ato de ofício do juízo ou por encaminhamento automático de secretaria, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. A manutenção integral do bloqueio sobre as contas da empresa, em um cenário de comprovada dificuldade financeira demonstrada por balancetes e folhas de pagamento, ofende o princípio da preservação da empresa e sua função social, justificando a manutenção da decisão liminar recursal que determinou o desbloqueio de 70% (setenta por cento) dos valores e a retenção de 30% (trinta por cento) para garantia parcial do juízo. 5. A existência de Exceção de Pré-Executividade pendente de análise no primeiro grau, contendo alegações graves sobre a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por inclusão de notas fiscais devolvidas e canceladas, aparentemente, retira a certeza e a liquidez imediata do título, o que torna imperiosa a determinação para que o juízo de origem aprecie o incidente com máxima urgência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É nulo o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD em execução fiscal quando realizado de ofício ou por rotina de secretaria, sem requerimento expresso e contemporâneo do exequente. 2. Diante de indícios de nulidade da Certidão de Dívida Ativa e risco à sobrevivência da empresa, é cabível a liberação parcial de valores bloqueados para garantir a função social da atividade econômica." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8005455-81.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA, e, como agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça